Tribunal: TJDFT
Processo: 0030826-83.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0030826-83.2013.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DARITANIA DE SOUZA DA SILVA GARCEZ D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de apreciar a insurgência, e em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre a presença de eventual trânsito em julgado da sentença em 14/3/2016, conforme mencionado pelo julgador de origem no ID 55033201. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator